Tribunal: TJDFT
Processo: 0703057-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703057-90.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LGC ADMINISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O LGC ADMINISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS LTDA. interpõe apelação em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de (1) declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que lhe obrigue ao recolhimento do ITBI sobre os imóveis listados no ato declaratório 363/2020 e (2) declaração de inexistência da obrigação em apresentar a documentação exigida no mesmo ato declaratório 363/2020, para fins de análise da preponderância de sua atividade. Conforme relatado na sentença, A parte autora narra que, em janeiro de 1.997, Ibaneis Rocha Barros e Luzineide Getro de Carvalho constituíram matrimônio. Alega que, para organizar a gestão do patrimônio construído na constância do casamento, os cônjuges fundaram duas empresas de gestão de patrimônio: Primeiro, a Ibaneis Administradora de Bens Patrimoniais - CNPJ 10.615.495/0001-17 e, posteriormente, constituíram a sociedade Luzineide Administradora de Bens Patrimoniais - CNPJ 13.727.043/0001- 15, cuja atual razão social é LGC Administradora de Bens Patrimoniais, ora autora. Afirma que, antes do fim do matrimônio dos integrantes das pessoas jurídicas, cada um dos sócios (Ibaneis e Luzineide) detinha 50% (cinquenta por cento) das cotas sociais de ambas as sociedades. Relata que o patrimônio do casal foi, ao longo do tempo, adquirido e gerido pelas empresas de gestão constituídas pelo casal. Em agosto de 2019, o casamento dos sócios das duas pessoas jurídicas chegou ao fim, razão pela qual foi ajuizada ação de divórcio consensual, cujos termos do acordo foram homologados em setembro de 2019. Aduz que, diante do divórcio, o casal resolveu dividir o patrimônio comum para finalizar a sociedade empresária que mantinham entre si nas duas empresas constituídas pelo casal, a fim de que, ao final, restasse 50% (cinquenta por cento) do patrimônio total para cada um. Assevera que a forma de dividir o patrimônio comum (cotas sociais) foi realizar a cisão parcial das sociedades Ibaneis Administradora de Bens Patrimoniais e LGC Administradora de Bens Patrimoniais, com a posterior incorporação dos imóveis cindidos, tudo para que, ao final, ambas tivessem patrimônio idêntico em valor e ficassem sob a propriedade exclusiva de cada um dos cônjuges. Ou seja, a sociedade Ibaneis Administradora de Bens Patrimoniais passou a ser 100% de propriedade do cônjuge varão e a sociedade LGC, autora, 100% (cem por cento) de propriedade do cônjuge virago. Na inicial, sustenta que o patrimônio líquido das sociedades não tinha o mesmo valor, razão pela qual foi necessária a transferência de imóveis de uma empresa para a outra, de forma a realizar a partilha equivalente dos bens, para que cada cônjuge mantivesse 50% (cinquenta por cento) do patrimônio adquirido pelo casal. Em maio de 2.020, foi realizada a reunião de sócios (Ibaneis e Luzineide) para aprovar a cisão parcial das sociedades, com a realocação de diversos imóveis para igualar o patrimônio líquido das duas empresas, a fim de que cada pessoa jurídica ficasse submetida ao controle exclusivo de cada um dos cônjuges. Alega que o acordo patrimonial do casal se deu pela partilha equivalente do patrimônio comum, o que gerou a 8a alteração contratual da requerente para incorporação dos imóveis oriundos da sociedade Ibaneis e transferidos para a sociedade requerente. Na referida operação empresarial, foram transferidos para a pessoa jurídica autora 138 imóveis, avaliados em R$ 40.883.100,00. Aduz que, para o registro dos imóveis em nome da autora, foi necessário requerer, junto à Secretaria da Receita do DF, o reconhecimento de que a operação em questão não era sujeita à tributação pelo ITBI. Em resposta ao pedido da autora, foi expedido o Ato Declaratório n.o 363/2020, de 24 de julho de 2.020, que declarou suspensa a cobrança do ITBI, mas condicionado à prova da atividade preponderante da pessoa jurídica autora. Afirma que o referido ato administrativo suspendeu a cobrança do ITBI para o registro da transferência dos imóveis e, ato contínuo, notificou a autora a comprovar que sua atividade preponderante não é imobiliária (condição para a imunidade tributária), sob pena de ser cassado o ato declaratório e, por consequência, exigido o pagamento do imposto de transmissão com multa e juros. A autora sustenta que o ato administrativo se deu sob a óptica exclusiva da imunidade constitucional relativa às incorporações de imóveis por pessoas jurídicas. Ademais, para além da imunidade tributária, defende que, no caso, não há o fato gerador do tributo, pois não houve transmissão onerosa ou acréscimo patrimonial, pois se tratou de operação empresarial para a partilha do patrimônio comum das pessoas naturais que integram as pessoas jurídicas cindidas. Afirma que o patrimônio dos cônjuges, integralizado nas pessoas jurídicas, cujas cotas são de propriedades deles, na proporção de 50% para cada, não suportou alteração, na medida em que ambos continuaram proprietários do mesmo valor. Não teria restado caracterizada a aquisição de patrimônio. Por tais razões, a autora pretende a declaração de inexistência de fato gerador de ITBI. No apelo (ID 43843301), a recorrente reafirma a ausência de onerosidade na operação de transferência patrimonial, o que acarretaria a não ocorrência do fato gerador do ITBI. Defende, ao contrário da sentença, a irrelevância do regime de bens do casamento, uma vez que o patrimônio comum decorreria do fato de os ex-cônjuges serem também ex-sócios das pessoas jurídicas constituídas para a administração dos imóveis. Repisa a tese de que a operação estaria abarcada pela imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal, porquanto os imóveis incorporados o foram em realização de capital social. Argumenta, nesse diapasão, a incondicionalidade da aludida imunidade e, consequentemente, a desimportância da perquirição de sua atividade preponderante. Requer, desse modo, a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes. É o relatório do necessário. Decido. Verifico que a questão controvertida nos presentes autos restou afetada, ainda que parcialmente, ao Conselho Especial deste e. TJDFT por meio do incidente de arguição de inconstitucionalidade cível no 0705115-03.2021.8.07.0018, incluído na pauta de julgamento do dia 11 de abril de 2023. Com efeito, a ementa do acórdão que acolheu a arguição está assim lavrada: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIDA. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. ITBI. IMUNIDADE. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE. INCONSTITUCIONALIDADE EM TESE DE LEI E DECRETO DISTRITAIS. QUESTÃO A SER SUBMETIDA AO CONSELHO ESPECIAL. 1. Nos termos do art. 156, II, § 2o, II da Constituição Federal, a competência para instituir o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI é dos Municípios. O inciso I do mesmo § 2o, por sua vez, estabelece que o ITBI “não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”. 2. A apelante, em suas razões recursais, suscita a inconstitucionalidade parcial do §1o do art. 3o, da Lei Distrital n 3.830/2006, e §1o do art. 2o do Decreto Distrital no 25.576/2006, os quais regulam a exigência do ITBI no âmbito do Distrito Federal, frente ao artigo 156, II, §2o, I, da Constituição Federal-CF. Sustenta, entre outros argumentos, a aplicação da ratio decidendiadotada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal - STF quando do julgamento do RE 796.376/SC (Tema 796), no sentido de que a ressalva constitucional para a imunidade de ITBI descrita na parte final do inciso I do § 2o do art. 156 da CF (comprovação de atividade preponderante) somente seria aplicável às situações em que a transmissão de bens ou direitos decorressem de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica. 3. Em face da relevância da argumentação, o incidente de arguição de inconstitucionalidade deve ser acolhido com a consequente remessa dos autos para o Conselho Especial do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 949, II, do Código de Processo Civil. 4. Incidente de arguição de inconstitucionalidade acolhido com submissão das alegadas inconstitucionalidades ao Conselho Especial. Ante eventuais reflexos que o pronunciamento do Conselho Especial deste e. TJDFT possa produzir sobre a decisão deste recurso, determino a suspensão do processo até o julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade cível no 0705115-03.2021.8.07.0018. Julgado o incidente, retornem conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator